Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714989-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNNY RODRIGUES MENDES IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA, advogado constituído com OAB/DF no 47.066, em favor de JOHNNY RODRIGUES MENDES, preso desde 4/4/2025, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 16, caput, do Estatuto do Desarmamento e artigo 273, § 1o-B, I e V do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante para a garantia da ordem pública (fls. 15/17). Alega o impetrante que a arma apreendida é de propriedade legal do paciente, devidamente registrada em seu nome e com inscrição como CAC desde 2021, sem qualquer envolvimento ilícito com o devido instrumento. Aduz que não restaram configurados os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente porque a gravidade do crime, por si só, não representa fundamento idôneo a justificar a decretação da medida extrema, e, no caso concreto, se mostra possível a substituição da prisão cautelar por medidas alternativas ao cárcere, as quais se mostrariam suficientes e adequadas. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito com patrimônio compatível com sua renda, residência fixa e dois filhos menores. Sustenta que o paciente não oferece risco à ordem pública, pois o crime apurado não envolve o uso de violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, acrescenta que a pena cominada ao delito é de pequena monta. Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante a Ocorrência Policial no 2.332/2025-0 e relatório final (fls. 20/22). O periculum libertatis também restou evidenciado nos autos, pois, conforme bem asseverou o delegado de polícia, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos em poder do paciente, anabolizantes prontos para comercialização, comprimidos sem identificação, máquinas de cartão de crédito, embalagens para postagem, declarações de conteúdo parcialmente preenchidas com endereços fictícios e uma pistola 9mm da marca Taurus, municiada e pronta para uso, acompanhada de dois carregadores. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, com acerto, ponderou que: [...] De fato, para além dos produtos ilícitos apreendidos em poder do autuado por ocasião da operação policial, as investigações levadas a efeito pela autoridade policial indicam que o autuado se dedica à prática de atividades ilícitas, de forma reiterada, comercializando produtos proscritos na forma do art. 273 – e seus parágrafos – do Código Penal. Além disso, o autuado também fora detido em razão de manter, sob sua posse, ilegalmente, arma de fogo, a saber, uma pistola 9mm. Essa circunstância corrobora a premissa de que o autuado se dedica à prática de crimes. No mesmo sentido, embora o conduzido seja formalmente primário, os autos registram que ele, em 2018, respondeu a ação penal por tráfico de drogas, sendo beneficiado com ANPP. Nesse contexto, tenho que a prisão cautelar do autuado é necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. [...] (fls. 15/17) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos, e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Destaca-se que o paciente embora primário, já respondeu ação penal por tráfico de drogas, em 2018, sendo beneficiado com Acordo de Não Persecução Penal, o que consubstancia elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, bem como, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Convém ressaltar que as alegações do impetrante no sentido de que o artefato apreendido possui registro, que o paciente nunca se envolveu em ilícitos e que a hipótese dos autos seria de reconhecimento de crimes de menor potencial ofensivo, dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Desse modo, a princípio, não restou demonstrado o constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, pelo contrário, a custódia cautelar se mostra justificada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O fato de o paciente ser primário, ter filhos menores, possuir trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não impedem a constrição cautelar, quando estiverem presentes os requisitos que a autorizam, como é o presente caso. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a conversão do flagrante em prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2025 15:44:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora